Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010361-18.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30098092) interposto por OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28237953):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição ocorre quando o titular do direito deixa de adotar as providências tendentes a proporcionar o andamento do processo, sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada a desídia por parte do autor da ação.
Da dinâmica dos atos processuais examinados, inobstante o lapso temporal existente entre a data do ajuizamento da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente e a efetiva citação do Executado, tem-se que o Agravado não deixou de realizar as providências que lhes competia, sempre se manifestando nos autos depois de intimado para o prosseguimento da ação.
Consoante estabelece o art. 485, III do Código de Processo Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito quando o Autor, por desídia, deixar de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias. Caso isso ocorra, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em pese a ação de origem ter sido ajuizada em 22/11/2010 e a citação do Executado/Agravante efetivada em 18/09/2018, não há que falar em abandono da causa pelo Exequente/Agravado, haja vista que todas as providências solicitadas pelo Juízo nesse ínterim foram atendidas pelo Credor.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010361-18.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/12/2019. Publicado em 18/12/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 924, V, e 485, III, do Código de Processo Civil, em que sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente e do abandono da causa, em razão do suposto descaso do Recorrido, que não teria providenciado as diligências necessárias para a citação do Recorrente nos autos originários.
Recurso tempestivo (id. 33089497) e devidamente preparado (id. 33128993).
Contrarrazões no id. 35927966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 924, V, e 485, III, do Código de Processo Civil, em que sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente e do abandono da causa, em razão do suposto descaso do Recorrido, que não teria providenciado as diligências necessárias para a citação do Recorrente nos autos originários.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 23960995):
“Esta Relatora, em julgamento monocrático, desproveu o Instrumental em razão de não estar evidenciada a desídia da Instituição Financeira de modo a caracterizar a prescrição intercorrente trienal, bem como o abandono da causa pelo Credor.
(...)
Pelo que se observa, da dinâmica dos atos processual aqui relatado, o Agravado não deixou de promover os atos processuais que lhes competia, sempre se manifestando nos autos após ser intimado para o prosseguimento da ação.
Assim, não há fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente trienal, tal como pretende o Agravante, pois, inobstante o lapso temporal existente entre a data do ajuizamento da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente (22/11/2010) e a efetiva citação do Executado (18/09/2018), verifica-se que o Banco Agravado cumpriu prontamente todas as ordens judiciais quando intimado, impulsionando o processo com os pedidos que entendeu pertinente à cada situação.
De igual modo, não está evidenciado o abandono da causa pelo Credor.” (destaquei)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem, de que o Recorrido não deixou de promover os atos processuais que lhes competia, inexistindo, portanto, a alegada desídia, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 535 CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO CREDOR. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verificou na espécie. Rever a informação lançada pelo acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1206682/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. (...) 1.1. Na hipótese dos autos, o Tribunal local assentou não ter havido desídia do credor, pois esteve a impulsionar o feito, o que afasta o alegado desinteresse no prosseguimento da execução. Para rever tal entendimento seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1444789/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII